Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-56.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005224-56.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELE WUST - CPF: 053.802.241-80 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005224-56.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1005224-56.2024.8.11.0040

Recorrente:
Bruna Gabriele Wust

Recorrida:

Itanorte Transporte Spe Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO DE DUAS HORAS – COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
ATRASO DEVIDO A ACIDENTE QUE INTERDITOU RODOVIA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso de duas horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1005224-56.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1005224-56.2024.8.11.0040

Recorrente:
Bruna Gabriele Wust

Recorrida:

Itanorte Transporte Spe Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Bruna Gabriele Wust
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 249571689)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida ao pagamento de dano material no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente às avarias na mala da autora e julgou improcedentes os demais pedidos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249571691)
:
defende que a situação experimentada transcende o mero dissabor. Requer a reforma da sentença com a condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais e materiais causados.

Contrarrazões
(Id. 249571699):

a recorrida

postula a manutenção da sentença
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1005224-56.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1005224-56.2024.8.11.0040

Recorrente:
Bruna Gabriele Wust

Recorrida:

Itanorte Transporte Spe Ltda.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar a este voto.

Da narrativa inicial a recorrente alega que em 03/2023, planejou tirar férias e visitar sua mãe que estava enferma. Para isso, adquiriu passagens de ônibus de duas empresas diferentes, com saída inicial partindo de Sorriso/MT às 11h20 e chegada prevista em Cuiabá às 18h20, com a empresa recorrida Itanorte.

Já para o segundo trecho adquiriu passagem com empresa Valtur com destino a São Miguel do Oeste/SC com embarque às 20h30.

No entanto, o primeiro ônibus só chegou a Cuiabá às 20h40, fazendo com que perdesse o embarque para o segundo trecho. Além disso, ao receber sua mala, verificou que estava danificada.

Devido à situação, a autora, sem opção de nova passagem até o dia 27/03/2023, foi obrigada a pernoitar em Cuiabá e, no dia seguinte, alugou um carro para prosseguir a viagem, somando gastos não previstos de R$ 5.595,28 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos). Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material.

A empresa recorrida por sua vez, afirma que o atraso se deu em decorrência de um acidente e que interditou os dois lados da rodovia, conforme provas apresentadas nos autos (Id.

249571687), além disso afirma que no bilhete adquirido pela autora continha o aviso de que se tratava de “Veículo em Trânsito, Sujeito a Atrasos”, por fim assevera o atraso foi somente de 2 (duas) horas, estando dentro do tolerável.

Desta feita, a recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Portanto, conclui-se que embora tenha ocorrido atraso e seja um acontecimento desagradável, o atraso ocorrido de duas horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral.

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINDO - DEMORA CAUSADA POR ACIDENTE NA RODOVIA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ - LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - Nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que se deve perquirir somente acerca da existência do nexo causal entre o fato imputável ao agente e os danos acarretados à vítima -
O atraso de poucas horas, decorrente de acidente na rodovia, não caracteriza falha na prestação de serviços pela empresa de transporte rodoviário - Não cabe reputar caracterizada a ocorrência de danos morais, se não há provas nem lastro na experiência para considerar ultrapassada a fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade, se o atraso em viagem rodoviária foi de poucas horas.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002899-32.2022.8.13.0694, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 03/04/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO IMPROVIDO. I. O dever de indenizar da empresa de transporte rodoviário deve ser analisado à luz da teoria da responsabilidade objetiva, bastando a verificação da existência do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo consumidor. II.
O atraso que se encontra dentro da normalidade, cuja eventualidade pode ser prevista pelo consumidor, não caracteriza falha na prestação de serviços pela empresa de transporte rodoviário. Por conseguinte, não há que se falar na responsabilização civil da empresa e, ainda, na sua condenação à reparação por danos morais.
(TJ-MG - AC: 50128913220188130702, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 20/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO DE VIAGEM – COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ATRASO DEVIDO A ACIDENTE QUE INTERDITOU RODOVIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003928-47.2023.8.11.0003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Portanto, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe, tendo em vista ser incabível a condenação da empresa recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024